Tribunal: TJES
Processo: 5000811-49.2021.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000811-49.2021.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELINGTON COELHO BORGES
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE IMPORTE MÍNIMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE APARTAMENTOS. ADUZ O AUTOR QUE É PROPRIETÁRIO DE PEQUENO PRÉDIO, COM 14 APARTAMENTOS, COM APENAS UM HIDRÔMETRO. AFIRMA QUE A REQUERIDA EM MESES DE MENOR CONSUMO REALIZAVA A COBRANÇA MULTIPLICANDO O IMPORTE MÍNIMO PELO NÚMERO DE APARTAMENTOS, EM VEZ DE UTILIZAR OS DADOS DA MEDIÇÃO. REQUER A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE E QUE SEJA DECLARADA A ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS EM QUESTÃO. A RÉ, EM SUA CONTESTAÇÃO, SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. NO MÉRITO, AFIRMA QUE HÁ SUPERVALORIZAÇÃO PELA PARTE AUTORA NOS CÁLCULOS DE VALORES A SEREM RESTITUÍDOS, UMA VEZ QUE É NECESSÁRIO APLICAR A TABELA PROGRESSIVA VIGENTE À ÉPOCA DA COBRANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E OS PEDIDOS CONTRAPOSTOS, DETERMINANDO A RÉ NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 22.522,50 JÁ EM DOBRO AO AUTOR, E O AUTOR NO VALOR DE R$ 20.777,53 À RÉ. RECURSO INOMINADO DO AUTOR DEFENDENDO A ABUSIVIDADE DO VALOR DAS TARIFAS APLICADAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

OS ARGUMENTOS TRAZIDOS NO RECURSO INOMINADO FORAM ADEQUADAMENTE ENFRENTADOS EM SENTENÇA. COMPETÊNCIA DA SEDURB PARA DEFINIR OS VALORES DAS TARIFAS PRATICADAS, FACE À AUSÊNCIA DE AGÊNCIA REGULADORA. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR DA RÉ O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A PREÇOS SEMELHANTES DAQUELES PRATICADOS POR OUTRAS PRESTADORAS, EM MUNICÍPIOS VIZINHOS. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ESPECIAL PREVISTO NO ART. 29, § 5º DA LEI 11.445/2007 QUE DEPENDE DE INICIATIVA DE AMBOS OS CONTRATANTES, POR SE TRATAR DE PACTO BILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR À RÉ QUE DISPENSE TRATAMENTO DIFERENCIADO AO AUTOR, SOB PENA DE SE INFRINGIR O PRINCÍPIOSDA LEGALIDADE (ART. 5º, INC. II DA CF), E PERMITIR TRATAMENTO DÍSPARE ENTRE OS CLIENTES DA MESMA COMPANHIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL QUE EXIGE A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)